Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UNIDADE AUTÔNOMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO.
1. A construtora, como integrante da cadeia de fornecimento, é parte legítima para a causa que tem por objeto a resolução do ajuste contratual, nos termos do art. 7°, parágrafo único, 12 e 25, § 1o do CDC.
2. Recurso não provido.